Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-37.2021.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000707-37.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: PAULO ARTHUR FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JHONATTON DIAS DE BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU
OU DIFICULTOU
A DEFESA DA VÍTIMA.
PRONÚNCIA
DO RÉU
.

NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECHAÇO. ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA DO ACUSADO
OU DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA
LESÃO CORPORAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
EXCLUSÃO D
E
QUALIFICADORAS.
INVIABILIDADE
. RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
DESCABIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu Paulo Arthur Ferreira do Nascimento, contra a Decisão que o pronunciou pela prática de tentativa de feminicídio mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2.º, incisos IV e VI, e § 2.º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do CP). A Defesa postula a declaração de nulidade da Decisão de Pronúncia, e, no mérito, a absolvição sumária do Acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal ou, ainda, a exclusão das qualificadoras e o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a Decisão de Pronúncia padece de nulidade por falta de fundamentação; (ii) se há razões para a absolvição sumária do Réu ou desclassificação de sua conduta para o tipo de lesão corporal; (iii) se é possível a exclusão das qualificadoras do feminicídio e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima; e (iv) se é cabível o reconhecimento do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da Decisão de Pronúncia se limitou à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, em plena observância ao art. 413, § 1º, do CPP, evitando-se excesso de linguagem capaz de influenciar os Jurados. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de motivação. Precedentes do STJ.

4. A Decisão de Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da causa, para submetê-la ao seu juízo natural, o Tribunal do Júri, por força de competência constitucional, de sorte que a absolvição sumária do Acusado ou a desclassificação de sua conduta exigem manifesta debilidade probatória ou inequívoca ausência de
animus necandi
. Na espécie, a materialidade da tentativa de feminicídio é atestada por laudo pericial, enquanto os indícios de autoria são extraídos das oitivas, em juízo, da vítima e testemunhas, elementos que demonstram, em tese, ter o Réu desferido golpes de arma branca (faca) contra as regiões mamária e occipital (nuca) de sua então companheira, após revelar a terceiro o propósito de matá-la, sendo visualizado por pessoas presentes ao local do fato e preso em flagrante por Policiais ainda exibindo manchas de sangue nas vestes e pernas. À luz de tais elementos, impõe-se a ratificação da Pronúncia.

5. Apenas se admite a exclusão de qualificadoras na fase de Pronúncia em hipótese de manifesta improcedência, sob pena de subtrair dos Jurados a completa análise da causa. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a qualificadora do feminicídio possui caráter objetivo, não podendo ser excluída da Pronúncia mediante análise do
animus
do agente. Ademais, há fortes indícios de que o delito foi motivado por sentimento de ciúme do Réu em relação à companheira, respaldando a percepção de razões de gênero na conduta praticada, bem como de que a ação criminosa se deu de forma abrupta, não tendo a vítima nem mesmo percebido os golpes sofridos, ao entrar em imediato estado de inconsciência. Assim, ficam mantidas as qualificadoras do feminicídio e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida.

6. É inviável o reconhecimento do privilégio da violenta emoção (art. 121, § 1.º, do CP) em sede de Pronúncia, pois obstada a incidência de causa especial de diminuição de pena nessa etapa, conforme exegese
a contrario sensu
do art. 413, § 1.º, do CPP, e vedação contida no art. 7.º do Decreto-Lei n.º 3.931/1941, mesmo porque o eventual rechaço dessa tese na Pronúncia impediria a Defesa de sustentá-la novamente em plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e, rejeitada a preliminar de nulidade, não provido.

Tese
s
de julgamento:

1. A Decisão de Pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação, que se satisfaz com a indicação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente do conjunto probatório e das teses defensivas.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de Pronúncia só é admitida na hipótese de manifesta improcedência delas, sob pena de suprimir à competência do Tribunal do Júri a apreciação do fato criminoso em sua inteireza.

3. A qualificadora do feminicídio possui caráter objetivo, sendo incabível seu afastamento em sede de Pronúncia mediante detida análise subjetiva do
animus
do Réu.

4. É descabido, por força de vedação legal, o reconhecimento de causa especial de diminuição de pena na fase de Pronúncia, sem óbice à sua invocação em plenário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2.º, incisos IV e VI, e § 2.º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II; CP, art. 121, § 1.º; CPP, art. 413, § 1.º; Decreto-Lei n.º 3.931/1941, art. 7.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 370.802/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.10.2013, DJe 04.11.2013; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 748.353/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, 5.ª Turma, REsp n. 1.739.704/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.09.2018, DJe 26.09.2018; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, 5.ª Turma, REsp n. 896.948/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 21.10.2008, DJe 24.11.2008.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 8000707-37.2021.8.05.0208
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso, figurando como
Recorrente
o Réu
Paulo Arthur Ferreira do Nascimento
, e como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
presente
Recurso
e,
rejeitada a preliminar
de nulidade
,
negar-lhe provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora